Tribunal: TJDFT
Processo: 0710936-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710936-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MADALENA BOUCHER APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pela parte MÁRCIA MADALENA BOUCHER contra CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL MÔNACO em face da Sentença (ID 51762056) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. O Apelante interpôs recurso de Apelação (ID 15861019) de forma direta na 2a instância em desacordo com o Art. 1.010, caput, do CPC. Verifico que o Juízo na origem conheceu da Apelação da ré MÁRCIA MADALENA BOUCHER e intimou o autor para as contrarrazões. Intime-se o Apelante para que se manifeste no prazo de 5 dias sobre a correção da via eleita, visto que o recurso foi interposto diretamente na segunda instância, bem como não se trata de pedido de tutela de urgência, previsto no art. 1.012, §3°, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2020 17:06:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador